Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712765-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO RICARTE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre a petição e os documentos apresentados pelo Distrito Federal (ID 48087918 e seguintes). Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator